Tribunal: TJDFT
Processo: 0735531-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS MAJORADA. DEMAIS OMISSÕES APONTADAS. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.

2. Devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração nos casos em que estiverem demonstradas as hipóteses previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

3. A respeito da fixação do valor do dano moral, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (RE no 959.780) que estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a respectiva quantificação da condenação.

4. Em relação à alegação de violação aos dispositivos legais indicados pelo recorrente, é necessário esclarecer que não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses suscitadas pela parte ou dos dispositivos legais invocados, se por fundamentos diversos tiver havido a devida decisão da controvérsia.

5. Embargos de declaração manejados pelo autor conhecidos e parcialmente providos.

6. Embargos de declaração manejados pelo réu conhecidos e desprovidos.